Tribunal: TJDFT
Processo: 0706952-90.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de cobrança. Contrato de prestação de serviços educacionais. Inadimplemento. Pandemia da COVID-19. Ensino remoto emergencial. Inaplicabilidade da teoria da imprevisão. Encargos contratuais. Mora ex re. Liquidação de sentença. Desnecessidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, reconhecendo a validade de contrato de prestação de serviços educacionais e a efetiva disponibilização do serviço no ano letivo de 2020, com condenação ao pagamento das mensalidades inadimplidas, acrescidas de correção monetária, juros de mora e multa contratual.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar se: (i) a ausência de notificação extrajudicial da dívida configura pressuposto negativo de constituição e desenvolvimento válido do processo; (ii) as dificuldades financeiras decorrentes da pandemia da COVID-19 autorizam a revisão do valor cobrado; (iii) a adoção do ensino remoto caracteriza má prestação do serviço educacional; (iv) os encargos contratuais aplicados são abusivos; e (v) é necessária a apuração do montante devido em liquidação de sentença.
III. Razões de decidir
3. A mora decorrente do inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo certo opera de pleno direito, sendo desnecessária a notificação extrajudicial para a constituição em mora ou para o ajuizamento da ação de cobrança. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo por ausência de documento essencial ao ajuizamento da demanda.
4. A teoria da imprevisão exige demonstração concreta de onerosidade excessiva superveniente, o que não se caracteriza por alegações genéricas de dificuldades financeiras decorrentes da pandemia, desacompanhadas de prova idônea.
5. A substituição temporária do ensino presencial pelo modelo remoto, quando decorrente de imposição normativa e sanitária, não configura, por si só, falha na prestação do serviço educacional.
6. Os encargos moratórios previamente pactuados, quando compatíveis com os limites legais, não se reputam abusivos na ausência de demonstração de desequilíbrio contratual ou vantagem excessiva.
7. É incabível a liquidação de sentença quando o valor da condenação pode ser apurado por simples cálculos aritméticos, inexistindo controvérsia fática ou jurídica a justificar fase cognitiva complementar.
IV. Dispositivo
8. Apelação não provida.

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 104, 397, 406 e 421. CPC, arts. 373, II, e 85, § 11. CDC, art. 52, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2090187, APC 0726064-76.2024.8.07.0007, Rel. Des. Fátima Rafael, 7a Turma Cível, j. 11/2/2026. TJDFT, Acórdão 1600891, AGI 0715799-07.2022.8.07.0000, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, j. 27/7/2022. TJDFT, Acórdão 2095249, APC 0704364-32.2024.8.07.0011, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 5/3/2026.